Tribunal: TJDFT
Processo: 0709932-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o valor obtido pela arrematação do imóvel em litígio fosse integralmente absorvido pelo credor hipotecário e os valores remanescentes depositados em conta judicial vinculada ao feito. 1.1. Nesta sede, o embargante alega que o acórdão se encontra contraditório, uma vez que não foi observada a natureza concursal do crédito devido ao credor hipotecário (Itaú Unibanco S/A), bem como o fato de que o referido valor foi incluído no Quadro Geral de Credores, que integra os autos da recuperação judicial.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Ou seja, a estreita via dos declaratórios não é útil para reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso principal, quando não evidenciada presença dos vícios mencionados. 2.1. A contradição ocorre quando existe divergência “entre os fundamentos do acórdão ou entre estes e a decisão. Somente a contradição interna, ocorrente na própria decisão, legitima os embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011).
3. Na hipótese presente, apesar de o embargante alegar a ocorrência de contradição no acórdão, não lhe assiste razão. Isso porque constam do julgado os motivos pelos quais decidiu-se pela manutenção da decisão agravada, sem que haja entre eles qualquer contradição.
4. Também não se verifica a ocorrência de contradição no acórdão, uma vez que houve a devida apreciação do mérito, estando o ato judicial robustamente fundamentado, inclusive com precedentes desta Corte de Justiça e do STJ, de modo que se percebe, na verdade, que pretende o embargante rediscutir matéria já decidida por esta Corte, o que não se admite pela via dos embargos declaratórios. 4.1. A contradição que autoriza os embargos declaratórios é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte, conforme entendimento do STJ (EDcl-REsp 218528-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, 4a Turma, DJe 22/04/2002), razão pela qual as razões do embargante não merecem acolhida. 4.2. Precedente desta Corte: “[...] Tendo o acórdão enfrentado todas as questões de fato e de direito deduzidas pelas partes, não há que se falar em omissão, sendo incabíveis os embargos de declaração para fins de reexame de mérito. A irresignação da parte quanto à justiça da decisão e a pretensão de reforma daí decorrente devem ser manifestadas pela via processual adequada, não se prestando os embargos de declaração ao atendimento dessa finalidade.” (00360608520098070001 – Rel: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2020).
5. Embargos de declaração rejeitados.